Tribunal: TJMT
Processo: 1073169-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073169-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), LEANDRO HENRIQUE HENKES - CPF: 003.854.931-00 (RECORRIDO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1073169-46.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI
.

RECORRIDO:
LEANDRO HENRIQUE HENKES.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. DIVISOR PROPORCIONAL. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. DIVISOR 200. REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo que reconheceu o direito de servidor público municipal ao cálculo de horas extras com base na remuneração integral, incluindo vencimento básico, adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade, adotando o divisor 200 para jornada de 40 horas semanais e condenando o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias com reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo das horas extraordinárias deve corresponder ao vencimento básico ou à remuneração integral do servidor; (ii) estabelecer se o divisor aplicável à jornada de 40 horas semanais é 220 ou proporcionalmente 200.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura que o serviço extraordinário deve ser remunerado com base na “remuneração”, expressão que abrange todas as parcelas de natureza remuneratória, nos termos dos arts. 7o, XVI, e 39, §3o.

A legislação municipal distingue vencimento e remuneração, sendo esta composta pelo vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, o que impõe a inclusão de adicionais permanentes na base de cálculo das horas extras.

O adicional por tempo de serviço e o adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória e caráter habitual, integrando a remuneração do servidor.

A inclusão dessas parcelas na base de cálculo não configura efeito cascata, pois não há incidência de adicional sobre adicional, mas correta apuração do valor da hora normal de trabalho.

A norma municipal prevê divisor 220 para jornada integral de 44 horas semanais, determinando aplicação proporcional para jornadas diversas.

A jornada de 40 horas semanais impõe, por proporcionalidade, a adoção do divisor 200, sob pena de redução indevida do valor da hora trabalhada.

A aplicação proporcional do divisor constitui interpretação conforme à legislação municipal e à Constituição, não implicando declaração de inconstitucionalidade nem violação à cláusula de reserva de plenário.

As horas extras habituais integram a remuneração para fins de cálculo de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo das horas extraordinárias de servidor público compreende a remuneração integral, incluindo vantagens permanentes.

A inclusão de adicionais na base de cálculo das horas extras não configura efeito cascata quando destinada à apuração da hora normal de trabalho.

O divisor das horas extras deve ser proporcional à jornada semanal, sendo 200 para jornada de 40 horas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7o, XVI; 37, XIV; 39, §3o; Lei Complementar Municipal no 01/2002, arts. 38, 39 e 62, §2o; Lei Municipal no 390/2004, art. 69; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1090510-22.2024.8.11.0001, j. 07/08/2025; STF, entendimento sobre interpretação conforme à Constituição (reserva de plenário).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 345032898), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do servidor ao cálculo de horas extras com base na remuneração integral (incluindo vencimento básico, adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade), determinando a aplicação do divisor 200 para jornada de 40 horas semanais e condenando o município ao pagamento de R$ 33.598,91, referente às diferenças do período de outubro de 2020 a agosto de 2025, com reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

O Juízo singular consignou, ainda, que sobre os valores devidos, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até a data de 08/12/2021, sendo que a partir de 09/12/2021, data da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a Lei Municipal no 301/2002 prevê expressamente que adicionais devem ser calculados sobre o vencimento básico; b) a inclusão de ATS e insalubridade viola o art. 37, XIV, da CF (efeito cascata); c) o divisor 220 possui previsão legal e sua alteração implicaria declaração de inconstitucionalidade sem observância da reserva de plenário; e d) a jornada de 40 horas constitui a jornada integral no Município.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 345033351), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia resume-se a dois pontos: a) definir a base de cálculo das horas extras, se do vencimento básico ou remuneração integral; e b) fixar o divisor aplicável para jornada de 40 horas semanais.

Da base de cálculo das horas extras

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no art. 7o, XVI, assegura "
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal
". O art. 39, §3o, estende esse direito aos servidores públicos.

A Carta Magna utiliza expressamente o termo "
remuneração
", não "
vencimento
".

No caso concreto, a própria Lei Complementar Municipal no 01/2002 diferencia os conceitos: vencimento é a retribuição básica (art. 38), enquanto remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias (art. 39).

O adicional por tempo de serviço (ATS) e o adicional de insalubridade são vantagens permanentes, pagas mensalmente, que integram a remuneração do servidor. Excluí-las da base de cálculo das horas extras contraria o comando constitucional e reduz artificialmente o valor da hora normal de trabalho.

Quanto ao alegado "
efeito cascata
", não há violação ao art. 37, XIV, da CF/1988. Este dispositivo veda que um adicional incida sobre outro adicional.

No caso, não se trata de adicional sobre adicional, mas de correta composição da hora normal de trabalho, sobre a qual incide o percentual extraordinário (50% ou 100%).

A hora extra não é calculada sobre o ATS ou sobre a insalubridade, mas sobre o valor real da hora de trabalho do servidor, que naturalmente inclui todas as parcelas remuneratórias permanentes.

Esta Turma Recursal já enfrentou a questão em caso semelhante:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. REFLEXOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado cível interposto por ente público municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de horas extraordinárias calculadas com base na remuneração total do servidor público ocupante do cargo de motorista, incluindo adicional por tempo de serviço e adicional de periculosidade, com reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, compensando-se o valor já pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das horas extraordinárias dos servidores públicos municipais deve considerar apenas o vencimento básico, nos termos do artigo 176 da Lei Municipal n.o 1.079/1997, ou a totalidade da remuneração percebida, nos termos do artigo 7o, inciso XVI, combinado com o artigo 39, § 3o, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do artigo 7o, inciso XVI, da Constituição Federal, e do artigo 39, § 3o, do mesmo diploma, a remuneração para fins de serviço extraordinário abrange todas as parcelas de natureza salarial percebidas pelo servidor, não se limitando ao vencimento básico. 4. A Lei Municipal n.o 1.079/1997, ao dispor sobre o adicional de cinquenta por cento sobre a hora normal de trabalho (artigo 176), não restringiu expressamente a base de cálculo ao vencimento básico, de modo que se aplica a interpretação conforme à Constituição para incluir as vantagens permanentes e temporárias na remuneração. 5. A jurisprudência desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo das horas extraordinárias do servidor público deve ser a totalidade da remuneração, com reflexos em férias acrescidas de um terço e em décimo terceiro salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso não provido.

Tese de julgamento.
1. A base de cálculo das horas extraordinárias dos servidores públicos municipais compreende a totalidade da remuneração percebida, incluindo todas as vantagens permanentes e temporárias, nos termos do artigo 7o, inciso XVI, e do artigo 39, § 3o, da Constituição Federal
. 2. A interpretação da Lei Municipal n.o 1.079/1997 deve observar a inclusão de adicional por tempo de serviço e adicional de periculosidade na remuneração para cálculo do serviço extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XVI; artigo 39, § 3o; Lei Municipal n.o 1.079/1997, artigos 176, 177 e 178.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.o 16; TJMT, Recurso Inominado n.o 0004054-94.2019.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03/06/2024.

(N.U 1090510-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) (grifei).

Do divisor aplicável

O art. 62, §2o, da LC Municipal 01/2002 estabelece que "
a hora extraordinária será calculada com base na carga mensal de 220 horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos
".

A norma é clara: o divisor 220 aplica-se à jornada integral, devendo ser aplicado proporcionalmente nos demais casos.

O art. 69 da Lei Municipal no 390/2004 prevê jornadas de 20, 30 e 40 horas semanais. O recorrido cumpre jornada de 40 horas semanais, conforme comprovado nos autos.

A proporcionalidade matemática impõe:

Jornada 44h semanais: 44h × 5 semanas = 220h/mês

Jornada 40h semanais: 40h × 5 semanas = 200h/mês

A aplicação do divisor 220 para jornada de 40 horas viola a proporcionalidade expressamente prevista na lei municipal e reduz artificialmente o valor da hora normal.

Não há declaração de inconstitucionalidade. A sentença aplicou integralmente o art. 62, §2o, inclusive sua parte final que determina a aplicação proporcional. Trata-se de interpretação conforme à Constituição, técnica hermenêutica legítima que não exige reserva de plenário, conforme pacífica jurisprudência do STF.

Dos reflexos e da liquidação

Horas extras pagas com habitualidade integram a remuneração para fins de cálculo de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.

O recorrido apresentou planilha de cálculos detalhada, discriminando mês a mês as diferenças devidas. O município não impugnou especificamente os cálculos, limitando-se a questionar os critérios.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026